Tribunal: TJDFT
Processo: 0722129-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais e morais, indeferiu pedido formulado por ente federativo para inclusão de empresa concessionária de transporte público e de instituto público hospitalar no polo passivo da demanda. A parte agravante sustentou a necessidade de citação da concessionária, alegadamente responsável pelo evento danoso descrito na inicial, sob pena de ilegitimidade passiva do ente público demandado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão da concessionária de transporte público no polo passivo da ação indenizatória proposta contra o ente concedente.
III. Razões de decidir
3. É cabível a inclusão de concessionária de serviço público no polo passivo de ação indenizatória ajuizada contra o ente concedente, especialmente quando os fatos narrados na petição inicial atribuem àquela conduta relevante para o evento danoso.
4. A concordância expressa do autor com a indicação do réu quanto à ilegitimidade passiva atrai a aplicação do art. 339, § 2o, do CPC/2015, autorizando a alteração da petição inicial para inclusão do sujeito indicado.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo.